Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007 APELANTE: ISABELLA FERREIRA ALENCAR APELADO: HC INCORPORADORA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Apelada alega que o não pagamento das parcelas decorreu de conduta da Apelante (mutuária), e defende que devem ser acrescidas de juros moratórios. Sustenta, ainda, que o depósito judicial foi realizado em montante inferior ao devido, porquanto os juros remuneratórios e a atualização monetária devem ser calculados até 17.12.2020 (data do depósito). Pontua, assim, a existência da diferença de R$ 5.719,31 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e trinta e um centavos), a qual ainda deve ser acrescida de juros moratórios. Por fim, postula a transferência dos valores incontroversos para conta de titularidade da Apelada. É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, tem-se que a Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, mantendo intacta a decisão que deferiu a tutela provisória que sobrestou o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário pelo prazo de 3 (três) meses. Foi constatado, em juízo de cognição sumária, que o pagamento dos valores não foi realizado em decorrência de conduta da credora e, em razão disso, foi autorizado o depósito judicial das parcelas em aberto, acrescidas de juros remuneratórios e correção monetária, sem os juros moratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, por aplicação analógica ao art. 542, I, do CPC. A Apelante realizou o depósito da quantia de R$ 31.753,97 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos). Ocorre que as parcelas vencidas em 20.4.2020, 20.5.2020, 20.6.2020 e 20.8.2020 foram atualizadas e incrementadas de juros remuneratórios até 20.7.2020, 20.8.2020, 20.9.2020 e 20.11.2020, respectivamente, sendo realizado o depósito judicial em 17.12.2020. Assim, considero corretos os cálculos da Apelada (Id. 22827991) e autorizo o depósito da diferença de R$ 5.719,31 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e trinta e um centavos), correspondente ao valor das parcelas com o incremento dos juros remuneratórios e atualização monetária até a data do depósito judicial. Ressalto que a tutela provisória afirmou expressamente que as parcelas prorrogadas devem ser acrescidas de juros remuneratórios e atualização monetária até a data do pagamento, afastando, apenas, os juros de mora. A questão relativa aos juros de mora, por sua vez, será resolvida por ocasião do julgamento do mérito do Apelo. Assim, autorizo o depósito judicial da diferença das parcelas em aberto, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, determino a transferência da quantia depositada na conta judicial para a conta corrente de titularidade da Apelada, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC[1]. Publique-se e intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para apreciação do mérito do Apelo. [1] “Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.” Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora